Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700960-69.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO HOLANDA, FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE HOLLANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO HOLANDA e FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE HOLANDA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, das r. decisões (ids. 167132276 e 179000558, autos originários) proferidas na execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, que (i) deferiu a penhora de 30% do salário e aposentadoria líquidos (bruto menos IRPF e INSS) auferidos pelos devedores perante a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, até o valor da dívida, de R$ 327.969,76, e (ii) deferiu a penhora de imóvel de propriedade dos executados, in verbis: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por BANCO DO BRASIL em face de FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE HOLLANDA E ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exeqüente postula a penhora de 30% do salário do 1o devedor e da aposentadoria da 2a devedora, até a integral satisfação do débito. É a síntese. Fundamento e decido. De acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2oO disposto nos incisos IV e X docaputnão se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual oSuperior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade depenhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: [...] No caso em apreço, verifico que o 1o executado exerce cargo temporário junto à Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal , percebendo salário de R$ 4.809,99 (quatro mil reais, oitocentos e nove reais e noventa e nove centavos) por mês, enquanto a 2a executada percebe aposentadoria junto ao referido órgão no importe de R$ 11.209,41 (onze mil, duzentos e nove reais e quarenta e um centavos). Segue-se que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário e da aposentadoria líquidos, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afetaa garantia de subsistência digna dos devedores e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e DETERMINO a penhora de 30% (trinta por cento) do salário e aposentadoria liquidos (bruto menos IRPF e INSS) que os executados auferem junto à Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, até que alcance o valor da dívida. Intime-se a parte exequente para que indique o número da conta bancária em que serão efetuados os depósitos mensais. Após, oficie-se àquele órgão, determinando o depósito dos valores acima na conta bancária indicada pela parte credora até alcançar o valor de R$ 327.969,76 (trezentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), devendo, após a sua ocorrência, o referido órgão informar a este Juízo o integral cumprimento da obrigação. “Com fundamento na disposição inserta no §1o do art. 845 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA sobre o imóvel: uma gleba de terras, destacada da fazenda desterro ou Curralinho, no município de Padre Bernardo, Matrícula n° 9.931, perante o Registro de Imóveis de Padre Bernardo/GO, conforme indicado no ID 177819754. Intime-se a parte executada, por correios, da penhora ora autorizada e, ainda, que por este ato está constituído depositário fiel dos bens. No mandado também deverá constar que o prazo para eventual impugnação é de 15 dias, nos termos do artigo 525, § 11o. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por DJe, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação de eventuais ocupantes do imóvel da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se.” Os agravantes-executados defendem a nulidade da penhora sobre a remuneração, pois não foram intimados da r. decisão que a determinou, uma vez que estavam sem Advogado constituído naquele momento do processo, o que violou o contraditório e a ampla defesa, porque não puderam apresentar impugnação nem pleitear a substituição da constrição do salário pelo imóvel que posteriormente foi penhorado. Quanto à constrição do percentual da remuneração em si, afirmam que viola o mínimo existencial, pois afeta a subsistência dos devedores e de sua família e, consequentemente, o princípio da dignidade humana. Acrescentam quanto à constrição do imóvel determinada na segunda decisão agravada, que ficou configurado o excesso de penhora, pois referido bem é suficiente para satisfação integral do valor devido. Ressaltam que a existência de bem suficiente para garantir o pagamento do débito autoriza o acolhimento do pedido de substituição do bem penhorado. Aduzem que a dupla penhora causa onerosidade excessiva aos devedores e é medida mais gravosa em seu desfavor. Pedem a gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a execução originária e os atos constritivos nela determinado. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para: [...] reformar a decisão atacada, reconhecendo a impenhorabilidade dos proventos dos agravantes, bem como a restituição dos valores dos salários penhorados em face da nulidade da decisão; Em caráter subsidiário, requerem a substituição da penhora dos salários pelo bem penhorado (imóvel rural), tendo em vista a existência de bem suficiente para garantir o pagamento do débito;” A gratuidade de justiça foi indeferida neste recurso (id. 58881030) e, intimados para recolherem o preparo, os agravantes-executados cumpriram a determinação (id. 59158588). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da penhora sobre percentual da remuneração Em relação à primeira r. decisão agravada, foi proferida em 1/8/2023, disponibilizada no DJe em 2/8/2023, e o prazo recursal transcorreu sem manifestação em 25/8/2023. Os descontos em contracheque foram implementados a partir de 9/2023, e, segundo informação do órgão empregador, no contracheque de “ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO HOLANDA, matrícula 37.596-9, em 64 parcelas de R$ 2.562,26 (dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) e FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE HOLLANDA, matrícula 70150990, em 123 parcelas de R$ 1.333,21 (um mil trezentos e trinta e três reais e vinte e um centavos) até o efetivo pagamento da dívida deste feito, que atualmente perfaz a quantia de R$ 327.969,76 (trezentos e vinte e sete mil novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos” (id. 175211290). Examinado detidamente o processo originário, constata-se que, quando publicada a referida decisão que deferiu a penhora das remunerações, os agravantes-executados não estavam representados por Advogado nos autos. A execução originária foi proposta em 9/8/2011, no valor de R$ 245.633,85, e, citados os agravantes-executados em 22/9/2021, eles não pagaram o débito nem ofereceram bens à penhora. Efetivado bloqueio pelo Bacen Jud, os agravantes-executados apresentaram impugnação à penhora, oportunidade em que constituíram a Dra. Cíntia Maria Dias Custódio, OAB/DF 18.348, como Advogada e juntaram a respectiva procuração (ids. 61786034 e 61786038). Posteriormente, as partes celebraram acordo em 23/11/2015 (id. 61786703). O MM. Juiz proferiu r. sentença em 19/1/2016, na qual homologou o acordo e extinguiu o processo, art. 269, inc. III, do CPC /1973 (id. 61786706). O credor interpôs apelação (id. 61786718), pois as partes pediram a suspensão do processo até cumprimento do acordo, e não a extinção. No prazo para contrarrazões, a Advogada dos agravantes-executados, Dra. Cíntia Maria Dias Custódio, OAB/DF 18.348, informou a renúncia dos poderes que lhe foram outorgados, em petição de 14/3/2016 (id. 61786725). Determinada pela MM. Juíza a intimação dos agravantes-executados para regularizarem a representação processual, em cinco dias (id. 61786731), e, devidamente realizadas as diligências (ids. 61786734, pág. 2 e 61786737, pág. 5), eles não cumpriram a determinação. O MM. Juiz, em r. decisão de 18/11/2016 (id. 61786742), determinou: “Exclua-se o nome da advogada dos executados da capa dos autos, ante a renúncia noticiada. Nos termos do artigo 76, inciso II, do CPC, o feito deverá prosseguir à revelia dos executados. Subam os autos ao egrégio TJDFT para julgamento da apelação.” Reformada a r. sentença de extinção (acórdão 996293, de 15/2/2017, id. 61786751), para suspensão do processo até quitação do acordo, os autos retornaram ao Primeiro Grau e, diante do inadimplemento, a execução prosseguiu com a sua tramitação. A execução tramitou até que, em 7/5/2024, após a prolação da segunda r. decisão agravada que deferiu a penhora do imóvel, os agravantes-executados compareceram ao processo para informar a interposição deste recurso e juntar a procuração do novo Advogado constituído, Dr. Rogério Lucas Dias, OAB/DF 13.537 (ids. 195949973 e 195949978). O art. 346, caput, do CPC, aplicável ao processo de execução, art. 319, parágrafo único, do CPC, dispõe: “Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.” O processo prosseguiu à revelia dos agravantes-executados porque eles não regularizaram a sua representação processual, mesmo regularmente intimados para tanto, como, aliás, ressaltou claramente o MM. Juiz na r. decisão de id. 61786742. Nesses termos, o desconhecimento dos agravantes-executados acerca da decisão que deferiu a penhora de percentual dos seus salários decorreu da sua própria desídia com o processo, ao não constituírem novo Advogado na defesa de seus interesses em Juízo. De outro turno, como já relatado, a decisão que deferiu a penhora de percentual dos salários foi devidamente disponibilizada no DJe em 2/8/2023, e daí fluiria o prazo para os agravantes-executados impugnarem a constrição ou requerer a substituição do bem penhorado, consoante a norma legal acima transcrita, razão pela qual não houve a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. Da penhora do imóvel Em relação à penhora do imóvel, descrito por uma gleba de terras, destacada da fazenda Desterro ou Curralinho, no município de Padre Bernardo, Matrícula n° 9.931, registrado no Registro de Imóveis de Padre Bernardo/GO, já foi lavrado o respectivo termo na execução originária (id. 190951295), e os autos aguardam o registro imobiliário da penhora, art. 844 do CPC pelo credor, e comprovação da averbação com a juntada da matrícula atualizada do imóvel. Diante do contexto apresentado, constata-se que há dupla constrição no processo, e, da última manifestação do Banco-credor na execução, permite-se concluir, em princípio, que ele pretende o prosseguimento da execução pela penhora do imóvel (id. 196534914). Assim, de fato, a existência da dupla penhora é excessivamente onerosa aos agravantes-executados, ressaltando-se que a constrição sobre salário somente está sendo efetivada somente sobre a remuneração da agravante-executada Rosemeire, pois o agravante-executado Francisco tinha contrato temporário em 2023, que não foi renovado em 2024 conforme noticiado pelo órgão empregador (ids. 196029904 a 196029910). Assim, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, pois a verba constrita é alimentar. Isso posto, defiro parcialmente o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos descontos no contracheque da agravante-executada Rosemeire Bezerra do Nascimento Holanda, até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora